Tribunal: TJSP
Processo: 2070654-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Juros/Correção Monetária
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tributário. Cancelamento de protesto de CDA cujos juros moratórios foram revistos por decisão judicial. Possibilidade. Retificação de protesto que é possível apenas em se tratando de erro material. Diante de determinação judicial que altera a metodologia de cálculo ou os índices dos juros de mora, é necessário cancelar o protesto, ato que deve ocorrer concomitantemente à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tributário. Cancelamento de protesto de CDA cujos juros moratórios foram revistos por decisão judicial. Possibilidade. Retificação de protesto que é possível apenas em se tratando de erro material. Diante de determinação judicial que altera a metodologia de cálculo ou os índices dos juros de mora, é necessário cancelar o protesto, ato que deve ocorrer concomitantemente à apresentação de novo protesto, referente ao valor recalculado da CDA. Recurso conhecido e parcialmente provido.